Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-97.2014.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000687-97.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REJANE BISOGNIN - ME - CNPJ: 04.687.359/0001-30 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 832.658.301-44 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), SIDNEI BOTELHO - CPF: 138.579.568-95 (APELADO), VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.777.361/0001-98 (APELADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), SIDNEI BOTELHO - CPF: 138.579.568-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), MILENA DE BARROS SILVA - CPF: 010.448.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –

DECISÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC – DENUNCIAÇÃO À LIDE AO SUPOSTO ADQUIRENTE DO VEÍCULO – ART. 125, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO – ART. 338 DO CPC – SENTENÇA PREMATURA –

RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de fato (culpa do acidente), o que torna indispensável o colhimento da prova testemunhal.

Ao reconhecer a ilegitimidade da parte requerida, sem, contudo, oportunizar às partes se manifestarem a respeito da denunciação à lide, o magistrado sentenciante violou o art. 10 do CPC/15.

Prematura a sentença, visto que desprezou o pedido de instrução para oitiva de testemunha solicitada pela apelante, bem como não oportunizou às partes se manifestarem a respeito da denunciação à lide.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa em desfavor da autora/apelante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REJANE BISOGNIN ME
contra a sentença que julgou extinta a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
VANGUARDA MATO GROSSO LOGÍSTISCA DE TRANSPORTES LTDA,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Alega a apelante que no dia 02 de outubro de 2013, o veículo Marca/Modelo M. BENZ/AXOR 2540 S, tipo Caminhão/Trator, cor branca, de placas NJC-7767, conduzido por SIDNEI BOTELHO, veio a colidir com o veículo da autora/apelante, qual seja, VOLVO/FH 400 6X2 T, ano 2007, cor branca, placa KAC-9312, chassi 9BVASG0C77E731257 e RENAVAM 908751664.

Aduz que na referida colisão, o veículo da autora/apelante teve danos de pequena monta, conforme boletim de ocorrência.

Narra que a ação foi inicialmente proposta contra a apelada e o motorista do veículo (SIDNEI BOTELHO), que não foi localizado para citação, vindo a apelante a desistir de trazê-lo aos autos.

Relata que a apelada foi devidamente citada, alegando, em sede de contestação, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que foi alienado antes do acidente.

Assevera que de forma temerária, o juízo singular reconheceu a alegada ilegitimidade da apelada, desprezando o pedido de instrução, nos autos, sobretudo para ouvir testemunha relevante.

Afirma que os documentos apresentados pela apelada em sua contestação, padecem de qualquer confiabilidade, visto não haver testemunhas para o ato, não tem assinatura reconhecida do próprio recebedor e da vendedora dos veículos, no caso a apelada, o que permite ter sido confeccionado sem que a pessoa nele mencionada tenha até conhecimento.

Informa que caso seja o entendimento deste Tribunal manter a apelada como parte ilegítima da lide, reconhecendo que houve a venda/tradição do veículo, contudo, ainda persiste a responsabilidade da apelada no sinistro diante da condição de empregadora do motorista, SIDNEI BOTELHO, inicialmente chamado nos autos.

Declara que a alegação de que o motorista era empregado da apelada nunca foi impugnada, sendo fato incontroverso nos autos e, portanto, inegável que ela deve responder também nesta qualidade, conforme determina a Súmula 341 do STF.

Discorre que a sentença violou o art. 10 do CPC, visto que pendentes questões nos autos, quais sejam, a instrução processual e a necessidade de denunciação à lide do adquirente informado pela apelada, sob pena de afronta ao exercício do contraditório e da ampla defesa de modo a dirimir todos os pontos impugnados pelas partes sobre os quais ainda não houve pronunciamento do juízo.

Expõe que o presente caso prescinde de denunciação, se o juízo singular entendeu que houve satisfatoriamente a alienação do bem a terceiro, para que se isente a apelada de responsabilidades, haja vista que foi apresentado contrato de compra e venda, identificando as partes, estabelecendo obrigações perante terceiros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada para que os autos retornem à Comarca de origem para examinar as questões ainda pendentes nos autos, sob pena de afronta ao contraditório e ampla defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
REJANE BISOGNIN-ME
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA e SIDNEI BOTELHO,
alegando, em suma, que no dia 02 de outubro de 2013, houve um acidente automobilístico envolvendo o veículo marca/modelo M. BENZ/AXOR 2540 S, tipo caminhão Trator, cor banca, de placa NJC7767 e o funcionário da empresa requerida.

Aduziu que enquanto aguardava para descarregar o veículo VOLVO/FH 400 6X2 T, ano 2007, cor branca placa KAC9312, o caminhão da requerida M. BENZ/AXOR 2540 S, tipo caminhão Trator fez uma manobra à direita colidindo com o caminhão da autora.

Argumentou que ante o impacto, o veículo ficou danificado e em razão do tempo que ficou parado para conserto, deixou de auferir lucros.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Citada, a requerida VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA, ofertou a contestação de ID nº 232315191 – fls. 55/57, alegando em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva, haja vista que o veículo já havia sido alienado antes do acidente, devendo ser aplicada a Súmula 132 do STJ. No mérito, requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 232315191 – fls. 71/86, a autora requereu fosse a requerida responsabilizada na qualidade de empregadora do motorista envolvida no acidente, segundo entendimento da Súmula 341 do STF e a procedência da ação.

Instado a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela produção da prova testemunhal (ID nº 232315191 – fls. 94).

Após várias tentativas de citação do requerido SIDNEI BOTELHO, sendo infrutíferas, foi requerido a desistência do feito em relação ao requerido, a qual foi acolhido e homologado, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e determinando o prosseguimento do feito com relação à empresa requerida VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA.

No ID nº 232315187 a parte autora reiterou o pedido de produção de prova testemunhal.

Ao decidir o feito, a i. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme relatado.

Contra essa sentença, foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Após análise dos autos, verifica-se que alguns pontos não estão esclarecidos no feito, como a responsabilidade da requerida VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES na qualidade de empregadora do motorista envolvido no acidente, segundo o entendimento da Súmula 341 do STF, além da necessidade de trazer à lide o adquirente do veículo envolvido no acidente, supostamente vendido pela apelada.

Isto porque, pelo princípio da cooperação previsto no atual CPC/15, é dever das partes e do magistrado conduzir o processo de forma a priorizar o julgamento meritório do feito, segundo o regramento dos artigos 338 e 339,
verbis:

Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º .

Art. 339.
Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º
O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º
No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Ademais, a parte autora havia pleiteado a produção de prova testemunhal, conforme ID nº 232315191 – fls. 94 e reiterou o pedido na petição de ID nº 232315187.

Contudo, referido pedido não foi analisado pelo juízo singular.

Embora seja possível o julgamento antecipado da lide, neste caso, a sentença foi prolatada sem propiciar a realização da prova que os litigantes entendiam essenciais.

No entanto, mesmo que o julgador entenda que são prescindíveis, tem de garantir o direito à tal pretensão, justificar o indeferimento, permitindo ao autor e réu conhecer as razões pelas quais o feito será sentenciado antecipadamente e a prova postulada não acolhida.

E, no presente caso, o prejuízo é manifesto, visto que a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito, sem oportunizar a produção da prova requerida pela parte autora e sem seguir o regramento processual aplicável à hipótese dos autos, previsto nos já transcritos artigos 338 e 339 do CPC/15.

Portanto, resta configurado o cerceamento de defesa da autora, visto que o feito foi julgamento antecipadamente, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, o que torna indispensável o colhimento da prova testemunhal.

Nesse sentido, colaciono julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.”

(TJ-MT - RI: 10002768320208110049, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia.”

(TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018) destaquei

Desse modo, o juízo
a quo,
ao reconhecer a ilegitimidade da parte requerida, sem, contudo, oportunizar às partes se manifestarem a respeito da denunciação à lide, violou o art. 10 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa em desfavor da autora/apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas e obediência ao regramento processual aplicável à hipótese dos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024